Tribunal: TJSP
Processo: 1007152-11.2018.8.26.0048
Classe: Embargos de Declaração Cível / Restabelecimento
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Ação de restabelecimento de pensão previdenciária deixada por falecimento de servidora pública. Beneficiária filha solteira. Pensão instituída em 1993. Observância do artigo 5o da LICC c.c. artigos 3o e 16, I da Lei n. 8212/91, Lei n. 8213/91, artigo 40, § 12 da CF e artigo 126, § 12 da CE. Decadência ou prescrição não caracterizadas. Falta de prova da dependência econômica necessária no caso

Ementa:
Ação de restabelecimento de pensão previdenciária deixada por falecimento de servidora pública. Beneficiária filha solteira. Pensão instituída em 1993. Observância do artigo 5o da LICC c.c. artigos 3o e 16, I da Lei n. 8212/91, Lei n. 8213/91, artigo 40, § 12 da CF e artigo 126, § 12 da CE. Decadência ou prescrição não caracterizadas. Falta de prova da dependência econômica necessária no caso concreto. Apelação não provida, com observação Embargos de declaração. Ausência de cerceamento de defesa, omissão, obscuridade ou contradição. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007152-11.2018.8.26.0048/50000, da Comarca de Atibaia, em que é embargante
ANNA PAOLA DA COSTA MELFI (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS
MARQUES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007152-11.2018.8.26.0048/50000 -Voto no 6595/20 DM
'RECURSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1007152-11.2018.8.26.0048/50000
NATUREZA:
ANULATÓRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE
COMARCA:
ATIBAIA 1a VARA CÍVEL
EMBTE(S):
ANNA PAOLA DA COSTA MELFI
EMBO(S):
SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
VOTO N. 6595/20
Ação de restabelecimento de pensão previdenciária deixada
por falecimento de servidora pública. Beneficiária filha
solteira. Pensão instituída em 1993. Observância do artigo
5o da LICC c.c. artigos 3o e 16, I da Lei n. 8212/91, Lei n.
8213/91, artigo 40, § 12 da CF e artigo 126, § 12 da CE.
Decadência ou prescrição não caracterizadas. Falta de prova
da dependência econômica necessária no caso concreto.
Apelação não provida, com observação Embargos de
declaração. Ausência de cerceamento de defesa, omissão,
obscuridade ou contradição. Embargos rejeitados.
V I S T O S.
Em relação a acórdão que negou provimento a
apelação contra sentença que julgara improcedente ação de restabelecimento de
pensão por morte concedida à filha solteira (ps.281/284 ) opôs a autora embargos
de declaração alegando que houve cerceamento de defesa, que não foi intimada
para apresentar defesa quanto a sua capacidade laborativa e situação
socioeconômica e que houve omissão quanto ao prazo decadencial, posto que em
regra o prazo comum para revisão dos atos administrativos costuma ser de 05
(cinco) anos, não houve manifestação acerca da Lei Estadual no 10.177/98 e Lei
9.784/98.
É o relatório.
Não há omissão, contradição, obscuridade ou
dúvida a sanar. O acórdão decidiu fundamentadamente o conflito de interesses.
Nada impõe fazer menção expressa, numérica, a regras legais não contrariadas
nem com vigência negada; tampouco reproduzir argumentos que ficaram
explicitamente rechaçados. Contradição que justifica embargos de declaração é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007152-11.2018.8.26.0048/50000 -Voto no 6595/20 DM
do acórdão ou decisão em seus termos, não em relação a textos externos.
Trata-se de recurso meramente procrastinatório,
por meio do qual a embargante tenta obstar o andamento processual, reiterando os
argumentos já expostos em contestação, apelação e recurso extraordinário, com o
fato agravante de se utilizar de meio escuso para obter novo julgamento em
momento processual inadequado, o que autoriza a aplicação da multa inscrita no
artigo 1026, § 2o, do CPC, pois não se pode utilizar dos embargos de declaração
como se de nova apelação se tratasse.
Não há que falar em vício no acórdão, pois foram
enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de infirmar a
conclusão adotada pela sentença, o que, aliás, fica evidente a partir das teses
repetidas nestes embargos. Nada foi acrescentado pela embargante, cuja narrativa
demonstra somente inconformismo que não legitima a oposição de embargos
declaratórios.
Em relação aos demais aspectos, foi dito que,
tratando-se de benefício continuado, a possibilidade de interrupção existe sempre,
havendo amparo legal. Não é aplicável a regra de preclusão administrativa, uma
vez que a razão de ser do pensionamento é o amparo material a quem dependa
economicamente do servidor instituidor do benefício; a presunção das leis antigas
de que a filha solteira seria dependente apenas por ser solteira, enquanto o fosse,
já não prevalece.
Em relação a alegação de cerceamento de defesa,
a matéria relativa ao preenchimento dos requisitos para concessão do benefício foi
tratada nos autos e no caso presente, a embargante, filha de ex-servidora, que tem
capacidade civil plena, se declarou microempresária e não demonstrou que seja
economicamente dependente da genitora e da pensão paga pelo Erário Público.
A turma julgadora esclareceu que a razão de ser
da proteção legal sempre foi o socorro ao descendente dependente econômico, por
incapacidade civil ou invalidez. O desvirtuamento na aplicação da lei acaba por
prejudicar tantos necessitados em favor de descendentes e não dependentes, com
prejuízo para os cofres públicos. É expressa a regra do artigo 5o da Lei de
Introdução ao Código Civil, no sentido de que “Na aplicação da lei, o juiz atenderá
aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum”; o artigo 40, §
12 da Constituição Federal e o artigo 126, § 12 da Constituição Estadual
asseguram a aplicação das regras do artigo 3o da Lei n. 8212/91 e dos artigos 1o;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007152-11.2018.8.26.0048/50000 -Voto no 6595/20 DM
16, I e § 4o; 74; e 77, § 2o, II da Lei n. 8.213/91 à previdência no serviço público,
de modo que a dependência econômica é sempre exigida como requisito legal para
a obtenção de pensão. Daí a conclusão de que se poderia admitir fosse a requerida
dependente econômica do instituidor do benefício se houvesse prova cabal pré-
constituída neste sentido, com demonstração de que não tem trabalho nem
possibilidade física ou mental de trabalhar e de que não tem quem possa ampará-
la, prova esta que não há nestes autos e que cabia à interessada produzir, para
impor a obrigação à SPPREV.
Daí porque se concluiu pela manutenção da
sentença cujos efeitos o embargante visa a procrastinar com o manejo de recurso
destituído de fundamentação fático-jurídica, a pretexto de supostas contradições e
obscuridades que não existiram.
Como se vê, não se justificam estes embargos de
declaração, ante a decisão fundamentada, contrária aos interesses dos ora
embargantes.
“Ao Tribunal toca decidir a matéria impugnada e
devolvida. A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente,
litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder
argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o
sistema com a solução da controvérsia, observada a “res in iudicium deducta”, o
que se deu no caso em exame” (EDcl no AgRg no Agravo de Instrumento n.
442.193-SP, STJ, rel. Min. Franciulli Netto, 19.08.04. v. RT 841/213-217, STJ,
AgRg no REsp 462.431-RN, 16.08.05, rel. Min. Denise Arruda).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração e alerta-se a embargante para as penalidades do artigo 1.026, §§ 2o e
3o, do CPC.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR